Tribunal: TJMT
Processo: 0009865-97.2015.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009865-97.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), Z. STANTOWTZ PEREIRA TURISMO - CNPJ: 14.713.744/0001-68 (APELADO), ZILDA STANTOWTZ PEREIRA - CPF: 206.599.891-15 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF –
INÉRCIA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA
– SÚMULA 106
STJ
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Não configurada inércia da Fazenda Pública Estadual para dar andamento ao feito, de modo que, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o Judiciário deixou de executar as medidas necessárias no sentido de dar regular prosseguimento do feito, como sublinhado acima, a Fazenda Pública não foi intimada nem do arquivamento dos autos por força do art. 1º do Provimento n.º 13/2013
-CGJ-MT
, nem, tão pouco, do
eventual desarquivamento.

2
-
Assim, cabível no caso a aplicação da Súmula 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.

3
-Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Sinop contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop–MT, nos autos da Execução Fiscal n.º
0009865-97.2015.8.11.0015
movida contra
Zilda
Stantowtz

Pereira e Z
Stantowtz
Pereira Turismo - ME
,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, devido ao transcurso de um período significativamente superior a cinco anos desde o despacho
que arquivou provisoriamente o p
rocesso.

O Apelante alega, em suas razões recursais, que a prescrição intercorrente não se
configurou, eis que,
a remessa dos autos ao arquivo provisório,

decorre e
xclusivamente

d
o provimento da Corregedoria Geral de Justiça
,

em
razão
do
baixo valor, bem como
,
que a r. sentença não observou
às disposições da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reforçando a argumentação com base em jurisprudência consolidada.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância.

Recurso de Apelação tempestivo (ID
201439681
).

Certidão de isenção de custas (ID
201714179
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo
Juízo

a quo
que reconheceu de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, em razão do transcurso de período superior a cinco anos desde o despacho que determinou
o arquivamento
provisório dos autos.

Consta dos autos que o Município
de Sinop
ajuizou a
a
ção de Execução Fiscal em
10/07/2015
,
decorrente de crédito tributário no valor de R$ 1.348,34 (ID 201439676
, pág. 09)
.

Logo após, em ID 201439676, pág
.
14, 10/08/2015, foi
proferido despacho
determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório, em razão de tratar-se de baixo valor, conforme estabelecido pelo artigo 1º do Pro
vimento n.º 13/2013 da CGJ/MT.

Os autos foram desarquivados em 29/09/2021
,
ocasião em que foi proferida
a sentença de extinção,
r
econhece
ndo
a ocorrência da prescrição intercorrente e extingui
ndo
o feito, em razão do transcurso de período superior a cinco anos desde o despacho que determinou
a remessa dos autos ao arquivamento provisório
(ID
201439676, pág. 17
).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

C
umpre
destacar,
inicialmente
, o Provimento n.º 13/2013-CGJ,
que
estabeleceu regras acerca do arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT
:

“
O Corregedor-Geral da Justiça, no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT; [...]

[...]
RESOLVE:

Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT

§ 1º. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2º O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao
exeqüente
, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art.
2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus
da
sucumbência.

Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.”.

Além disso, em recente entendimento o Supremo Tribunal Federal

firmou por meio

d
o julgamento do RE 1355208 (Tema 1.184)
, tese que
aliada às disposições estabelecidas pela Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça,
sobrepõem
a aplicação dos Provimentos n.º 13/2013-CGJ e n.º 37/2021-CGJ
, isso porque
o reconhecimento da possibilidade de extinção das execuções de baixo valor
,
inviabiliza

o
arquiva
mento
provis
ório

até
que se atinja o
montante passível de execução
,

atua
ndo
como "filtro" para o
ajuizamento e incentivo a adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

No
presente caso, é possível verificar que Fazenda Pública Municipal, agiu conforme a legislação vigente à época, ao ajuizar a execução, com a finalidade de reafirmar o direito do Poder Público em receber o crédito.

No que se refere a incidência da prescrição intercorrente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 765)”.

Pois bem.

A tese recursal arguida pela parte Apelante, consiste em saber se o fato
de os
autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao Provimento nº 13/2013, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ou, se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal apta a decretar a prescrição intercorrente do crédito.

Registra-s
e
, que qualquer inércia no andamento do processo não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao Poder Judiciário, conforme estabelecido na Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça. Esta súmula dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Verifica-se,
in
casu
,
que após o desarquivamento dos autos o Juízo
a quo
, limitou-se a extinguir
a execução
, com resolução do mérito, reconhecendo a incidência da prescr
ição
intercorrente
, tendo em vista que decorridos mais de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório do feito
em razão do
Provimento n.º 13/2013-CGJ
.

Nesse sentido
, o
Superior Tribunal de Justiça,
ao analisar o instituto da prescrição intercorrente,
fixa
a seguinte tese,
através da

Súmula n.º 314:

“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente”.

D
esse modo
, o termo para a contagem do prazo da prescrição intercorrente não foi deflagrado, isso porque a suspensão do processo não ocorreu na forma da Súmula 314 do STJ, uma vez que não se verificou a ausência de bens penhoráveis passíveis de constrição, e tampouco foi proferido o despacho citatório pelo juízo
a quo.

N
esse contexto,
considerando que os autos aguardavam em
arquivo provisório
o alcance do
valor mínimo
passível de ser executado
,
inclusive sob a incidência de juros e correção monetária,

não
devem incidir

os prazos estipulados pelo artigo 40 da Lei 8.630/
80,
e

torna-se
indispensável afastar a possibilidade de prescrição intercorrente.

Ademais,

nas execuções fiscais, a Fazenda Pública goza da prerrogativa legal da intimação pessoal, conforme estabelece o art. 25 da Lei n.º 6.830/80, sendo assim, para imputar ao recorrente a responsabilidade pela paralisação do processo, é indispensável a sua intimação e subsequente inércia, o que não se evidencia nos autos.

Neste timbre, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente
.

(N.U 0015758-06.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 25/08/2022)
.

Portanto, não vejo como manter a declaração da prescrição na hipótese, considerando que a ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, seja para indicar interesse na continuidade do processo ou sobre seu arquivamento temporário, conforme estipulado pelo Provimento n.º 13/2013-CGJ, impossibilita a determinação do termo inicial e, por conseguinte, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante de todo o exposto
, sendo os mecanismos da justiça os responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso do prazo de
09
(
nove
) anos, deve, de fato, incidir ao caso, a Súmula n.º 106, do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024